Tribunal: CARF
Processo: 11080.726157/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726157/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.629 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CAETANO CARLOS RAFFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia
judicial paga no ano-calendário de 2009, no valor de R$ 9.216,48.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-77.313 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 50 e segs.).
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2010, ano calendário 2009, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$14.958,78.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações (07/09):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO (...) R$6.530,64
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA (...) R$36.864,92
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS (...) R$11.000,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726157/2012-84
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726157/2012-84

Cintia da Silva Paula...pagamentos comprovados em 03 (três) recibos, os quais não
constam endereço profissional do emissor
Cientificado do lançamento em 17/04/2012, ingressou o contribuinte, em 14/05/2012,
com a impugnação de fl. 02, instruída com documentos de fls. 03/27, onde requer, à
vista dos documentos juntados a sua defesa, o restabelecimento das despesas médicas e
da pensão judicial. Concorda expressamente com as omissões de rendimentos a ele
imputadas.
A Unidade de origem procedeu à vinculação a este processo do crédito impugnado
(R$13.162,85) e de parte do crédito não impugnado e não recolhido pelo contribuinte
(R$285,16), conforme fls.45/47, totalizando R$13.448,01.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Conforme relatado, o contribuinte concorda com a omissão de rendimentos apontada na
autuação.
Nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011, a matéria não impugnada situa-se
fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação pelo órgão julgador. Nesta
hipótese, o crédito tributário correspondente configura-se definitivamente constituído na
esfera administrativa, cabendo à unidade local proceder a sua imediata cobrança.
Passando-se ao exame da lide, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que
devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é condicionada
ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995).
Em sua defesa, o contribuinte junta declaração da profissional Cintia da Silva de Paula
(fl.13), corrigindo a falha apontada pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, a glosa da despesa médica deve ser cancelada.
Quanto à pensão judicial, cabe reproduzir o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, que à época da lavratura do lançamento dispunha:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
...
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726157/2012-84

§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
Registre-se ainda que o art 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda (RIR), exige que o interessado faça comprovação das deduções pleiteadas em
Declaração de Ajuste. Frise-se que o Direito Tributário não inova, uma vez que é
comum aos demais ramos do Direito a exigência de prova do direito pleiteado por todo
aquele que o alega.
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a dedução de
pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: 1) o dever de pensionar
decorre de decisão judicial; 2) o fundamento para pagamento da pensão deriva das
normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do efetivo pagamento.
No caso, no curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado por meio do Termo de
Intimação de fl.30 a apresentar escritura pública, decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos
comprovantes de pagamento. No entanto, não atendeu ao solicitado, tendo sido
autuado.
Agora, em sua defesa, junta cópias de peças judiciais relativas à ação de sua separação
consensual de Simone Nora Raffa (fls.14/27), demonstrando que, em 2007, ficou
acordado o pagamento de pensão aos dois filhos, Gustavo e Caetano, no valor mensal de
R$4.220,00, corrigido anualmente pelo salário mínimo.
Entretanto, o contribuinte não juntou a comprovação do efetivo pagamento do valor
acordado.
É preciso que se diga ainda que sequer foi juntada aos autos a cópia do acordo
homologado, de forma a se verificar os termos e a forma de pagamento da pensão
judicial acordada.
Assim, sem essa comprovação, a glosa da pensão declarada deve ser mantida.
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter o imposto
suplementar no valor de R$10.423,01, a ser exigido acompanhado da multa de ofício de
75% e dos juros de mora. Ressalte-se a existência da parcela não impugnada, sujeita à
imediata cobrança.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2015, Recurso Voluntário, fl. 62, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726157/2012-84

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga a seus filhos. As glosas foram
integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora
entendeu que o contribuinte não juntou a comprovação do efetivo pagamento do valor acordado
e, ainda, que sequer foi juntada aos autos a cópia do acordo homologado, de forma a se verificar
os termos e a forma de pagamento da pensão.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente junta aos autos cópia da decisão
judicial que homologa o acordo de separação no qual se definiu o pagamento da pensão (fl. 69).
Quanto à comprovação dos pagamentos, o contribuinte anexou cópias de
comprovantes de depósitos e transferências bancárias para a mãe e representante dos
beneficiários (fls. 72 a 79). Ocorre que somente os DOCs de fl. 72, totalizando R$ 9.216,48 (2 x
R$ 4.608,24) foram efetuados no ano de 2009, período objeto da fiscalização, sendo que as
demais operações indicadas foram realizadas em 2010, período que não faz parte da lide, e assim
sendo não podem ser consideradas neste julgamento para os fins pretendidos.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga no ano-calendário de 2009, conforme comprovado, no valor de R$ 9.216,48.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de
pensão alimentícia judicial paga no ano-calendário de 2009, no valor de R$ 9.216,48.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original